Tribunal: TJMT
Processo: 1005670-48.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005670-48.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA - CPF: 031.912.363-41 (ADVOGADO), S G COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.185.039/0001-19 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 6º, § 7º-B, DA LEI Nº 11.101/2005. ACÓRDÃO COESO E FUNDAMENTADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por S. G. Comércio e Serviços Ltda. contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal, nos autos de n.º 1034521-13.2021.8.11.0041, o qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia em exame cinge-se à verificação da existência de contradição interna no acórdão embargado, especificamente no que se refere à delimitação da competência do juízo da recuperação judicial para apreciar os atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da empresa em recuperação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, não se prestando ao rejulgamento da causa ou à rediscussão de matéria já decidida pelo órgão colegiado.

4. A mera utilização de expressões distintas, porém compatíveis entre si, não configura contradição, desde que inseridas em contexto lógico e juridicamente coerente com os fundamentos adotados e com o ordenamento jurídico vigente.

5. No caso, o acórdão embargado apresenta fundamentação adequada e suficiente quanto à matéria controvertida, concluindo que o deferimento do processamento da recuperação judicial não implica a suspensão da execução fiscal, competindo, contudo, ao juízo recuperacional o controle sobre os atos constritivos que recaiam sobre bens de capital considerados essenciais à manutenção das atividades empresariais da recuperanda, inexistindo, assim, qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração
conhecidos
e
rejeitados
.

Tese de julgamento:"1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ser interna à decisão judicial, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis entre si.
2. O mero inconformismo da parte com os fundamentos adotados pelo julgado não configura, por si só, vício sanável por meio de embargos de declaração".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 494; Lei n.º 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no CC 159771/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30.03.2021; STJ, REsp 1981865/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 29.04.2022.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, oposto por S G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1005670-48.2025.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, sendo o julgado assim ementado (ID. 293883392):

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA PARA ATOS CONSTRITIVOS.ART. 6º, § 7º-B, DA LEI N.º 11.101/2005. COOPERAÇÃO ENTRE JUÍZOS. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por sociedade empresária em recuperação judicial, insatisfeita com decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos de execução fiscal, mantendo a constrição de valores e o regular prosseguimento do feito executivo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia submetida à apreciação cinge-se à aferição dos efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial sobre a execução fiscal em trâmite, notadamente quanto à eventual suspensão do feito executivo e à definição da competência para deliberar acerca da adoção de medidas constritivas sobre o patrimônio da empresa em soerguimento, à luz da reserva de jurisdição do juízo recuperacional.

III. Razões de decidir

3. A Lei n.º 11.101/2005, com as modificações introduzidas pela Lei n.º 14.112/2020, autoriza a continuidade das execuções fiscais mesmo após o deferimento do processamento da recuperação judicial, afastando, portanto, a suspensão automática desses feitos executivos.

4. Entretanto, compete ao juízo da recuperação judicial a análise quanto à manutenção, substituição ou eventual liberação de atos constritivos incidentes sobre bens essenciais à atividade empresarial, impondo-se, para tanto, a observância do princípio da cooperação entre os órgãos jurisdicionais, conforme disposto no art. 69, do Código de Processo Civil.

5. A decisão agravada mostra-se em conformidade com o ordenamento jurídico aplicável, ao admitir o regular prosseguimento da execução fiscal e determinar a remessa de informações ao juízo recuperacional para deliberação quanto às medidas constritivas eventualmente implementadas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. O deferimento do processamento da recuperação judicial não implica a suspensão automática da execução fiscal, a qual deve ter regular prosseguimento perante o juízo competente para a cobrança do crédito tributário. 2. Os atos de constrição patrimonial que incidam sobre bens essenciais à manutenção das atividades empresariais da recuperanda submetem-se à prévia apreciação do juízo da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 7º-B, da Lei n.º 11.101/2005, em consonância com o princípio da preservação da empresa".

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B; CPC, art. 69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no CC 159771/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30.03.2021; STJ, REsp 1981865/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 29.04.2022
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que o acórdão recorrido padece de contradição interna, uma vez que, a seu ver, em trechos distintos da sua fundamentação, reconhece que todos os atos constritivos incidentes sobre o acervo patrimonial da empresa em recuperação judicial devem ser previamente submetidos à apreciação do juízo da recuperação, ora restringe tal exigência apenas aos bens considerados essenciais à atividade empresarial, gerando, com isso, incerteza quanto à extensão da competência daquele juízo.

Além disso, sustenta que tal contradição compromete a segurança jurídica da decisão proferida, na medida em que enseja interpretação ambígua acerca da matéria, implicando violação ao princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47, da Lei n.º 11.101/2005, bem como aos preceitos constitucionais insculpidos no art. 5.º, inciso XXXV — que assegura o acesso à jurisdição — e no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que impõe o dever de fundamentação clara, coerente e congruente às decisões judiciais.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Portanto, requer-se o
conhecimento e o processamento
dos presentes embargos de declaração, uma vez que demonstrados os requisitos de cabimento e tempestividade. Quando de seu julgamento,
o total provimento de suas razões
, a fim de reformar o acórdão contraditório de ID. 293883392, ora recorrido, conferindo-lhe os esclarecimentos necessários para que se reconheça, de forma expressa e inequívoca, a competência do juízo da recuperação judicial para analisar previamente todo e qualquer ato constritivo ordenando sobre o patrimônio da recuperanda SG COMÉRCIO, independentemente da essencialidade do bem atingido

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 299145871, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso, com a consequente manutenção, em sua integralidade, da respeitável decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação,
conforme relatado,
trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, oposto por S G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1005670-48.2025.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante (ID. 293883392).

Como cediço, os embargos de declaração constituem mecanismo processual previsto no ordenamento jurídico pátrio, destinado ao aperfeiçoamento das decisões judiciais, notadamente no que tange à correção de eventuais vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, visando assegurar a completude, clareza e coerência dos pronunciamentos jurisdicionais. Sobre o tema, o art. 494, do Código de Processo Civil dispõe acerca das hipóteses de alteração da sentença após sua publicação, nos seguintes termos:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

Complementarmente, o art. 1.022, do mesmo diploma legal, disciplina as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, conferindo-lhes natureza instrumental voltada à depuração da decisão judicial, de modo a sanar vícios formais que comprometam sua integridade, coerência e clareza:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal também prevê, de forma expressa, a competência das Câmaras Cíveis para processar e julgar embargos de declaração opostos aos seus acórdãos, bem como estabelece o prazo para sua interposição:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Portanto, uma vez presentes os pressupostos legais de admissibilidade, revela-se cabível o conhecimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que se proceda à análise do vício apontado, com vistas a garantir a necessária coerência lógica, clareza e completude da prestação jurisdicional, em consonância com os princípios da segurança jurídica, da motivação das decisões judiciais e da efetividade da tutela jurisdicional.

Importa ressaltar que o manejo dos embargos declaratórios, quando fundado nas hipóteses expressamente previstas no ordenamento processual, não se confunde com instrumento de rediscussão do mérito da causa, constituindo-se, antes, em meio legítimo de integração e aperfeiçoamento do decisum, com o objetivo de assegurar sua consistência interna, transparência argumentativa e exatidão formal.

Dessa forma, passa-se à análise da existência ou não da contradição suscitada pela parte embargante, a qual sustenta que o acórdão recorrido, em trechos distintos de sua fundamentação, reconhece que todos os atos constritivos incidentes sobre o acervo patrimonial da empresa em recuperação judicial devem ser previamente submetidos à apreciação do juízo recuperacional, ora restringe tal exigência apenas aos bens considerados essenciais à continuidade da atividade empresarial, gerando, em consequência, dúvida quanto à exata delimitação da competência daquele juízo.

Nesse contexto, impõe-se salientar que apenas a contradição interna — caracterizada pela incongruência entre os fundamentos adotados e a parte dispositiva do julgado — configura vício apto a ensejar a oposição de embargos de declaração. Não se admite, por conseguinte, a sua utilização como mero instrumento de rediscussão da matéria decidida, tampouco para impugnação de posicionamento judicial com o qual a parte não concorda, ainda que em confronto com entendimento jurisprudencial diverso.

Em outras palavras, a caracterização da contradição no decisum exige a identificação de proposições logicamente inconciliáveis constantes no interior da própria decisão, de modo a comprometer a coerência entre as premissas fáticas e jurídicas adotadas e a conclusão nela alcançada.
A esse respeito, ensina Fredie Souza Didier Júnior, em sua obra
Curso de Direito Processual Civil
(7ª edição - Salvador. Ed. JusPodivm, 2009, pág. 1830) pontua:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Entretanto, no caso em apreço, a despeito dos fundamentos apresentados pelas partes embargantes, não se vislumbram os vícios alegados, uma vez que o acórdão hostilizado examinou de forma expressa e fundamentada os argumentos submetidos à sua apreciação, concluindo pela possibilidade de prosseguimento da execução fiscal, desde que os atos constritivos incidentes sobre bens essenciais à atividade empresarial da recuperanda sejam previamente submetidos à análise do juízo da recuperação judicial, em conformidade com o disposto no art. 6º, § 7º-B, da Lei n.º 11.101/2005, inclusive com respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Diante desse contexto, constata-se que a matéria foi adequadamente enfrentada, não se verificando qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Assim, eventual inconformismo da parte embargante quanto ao desfecho da controvérsia — por não lhe ser favorável — não justifica, por si só, o manejo dos embargos de declaração, sobretudo na ausência de demonstração de vícios que autorizem a integração do acórdão.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025